Tribunal: TJDFT
Processo: 0003345-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003345-72.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ILMAR ANDRADE DE CAMARGOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EX OFFICIO. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que os acusados praticaram o crime de estelionato consistente na disposição de coisa alheia como própria, pois, desde o início, agiram fraudulentamente, visando a manter a vítima em erro e lesando o patrimônio desta, ao permutarem imóvel alheio como se próprio fosse (art. 171, §2o, I, CP). 2. Exclui-se a agravante da reincidência, baseada em condenação não definitiva, por violação ao art. 63 do Código Penal 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 171, §2°, inciso I, do Código Penal, defendendo sua absolvição diante da ausência de dolo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 171, §2°, inciso I, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido, é o pacífico entendimento da Corte Superior de que “A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a fim de absolver o agravante demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1784212/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010